Tribunal: TJDFT
Processo: 0719756-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA COMETIDO POR MILITAR CONTRA CIVIL. DUPLICIDADE DE INQUÉRITO PENAL CIVIL E MILITAR. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O e. Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de tramitação paralela do inquérito policial militar e do inquérito policial civil nos casos de crimes dolosos contra vida praticados por militares contra civil, tendo em vista as especificidades da legislação militar e a necessidade de se apurar possível transgressão penal militar (AgRg no RHC n. 112.726/PR).
2. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.